Tribunal: TJBA
Processo: 8007675-71.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007675-71.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI SOBRAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIANE CINTIA DA SILVA DE JESUS

APELADO: MATHEUS SOUZA SOBRAL REPRESENTADO POR ELANE SOUZA CHAGAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ANULAÇÃO DE REGISTRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

8007675-71.2022.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
, sendo Apelante

JURANDI SOBRAL DOS SANTOS
e Apelado
ELANE SOUZA CHAGAS
representando o menor
M
ATHEUS
S
OUZA
S
OBRAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1